Tribunal: TJSP
Processo: 4003936-24.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação. Indenização. Motocicleta apreendida por falta de licenciamento, em 25/10/2011. Chassi picotado por equívoco, enquanto o veículo estava no pátio do Detran. Fato já regularizado, em 11/07/2014, por determinação judicial (em outro processo). Alegação de desvalorização e perecimento do bem. Dano que, mesmo que fosse comprovado, não justificaria, por si só, a procedência da ação, pois o

Ementa:
Apelação. Indenização. Motocicleta apreendida por falta de licenciamento, em 25/10/2011. Chassi picotado por equívoco, enquanto o veículo estava no pátio do Detran. Fato já regularizado, em 11/07/2014, por determinação judicial (em outro processo). Alegação de desvalorização e perecimento do bem. Dano que, mesmo que fosse comprovado, não justificaria, por si só, a procedência da ação, pois o autor não providenciou o licenciamento do bem (objeto da infração), com pagamento das multas, impostos, taxas e despesas de estadia. Ausência de título para obter a posse do veículo e, consequentemente, para exigir indenização por eventual perda de seu valor, uma vez transcorrido o prazo do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003936-24.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante VALDOMIRO
ALEXANDRINO DE SOUZA, são apelados SOUSA GESTÃO DE NEGOICIOS EPP
LTDA, ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Luciano
Antonio dos Santos Cabral, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003936-24.2013.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 2/4
Voto no 35.119
Apelação Cível no 4003936-24.2013.8.26.0223
Apelante: Valdomiro Alexandrino de Souza
Apelada: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Apelação. Indenização. Motocicleta apreendida por falta de
licenciamento, em 25/10/2011. Chassi picotado por equívoco,
enquanto o veículo estava no pátio do Detran. Fato já
regularizado, em 11/07/2014, por determinação judicial (em
outro processo). Alegação de desvalorização e perecimento do
bem. Dano que, mesmo que fosse comprovado, não justificaria,
por si só, a procedência da ação, pois o autor não providenciou
o licenciamento do bem (objeto da infração), com pagamento
das multas, impostos, taxas e despesas de estadia. Ausência de
título para obter a posse do veículo e, consequentemente, para
exigir indenização por eventual perda de seu valor, uma vez
transcorrido o prazo do artigo 328 do Código de Trânsito
Brasileiro. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
VALDOMIRO ALEXANDRINO DE SOUZA ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN e SOUZA GESTÃO DE NEGÓCIOS EPP LTDA
(LIDER LEILÕES), alegando, em resumo: a) que, em outubro de 2011, sua
motocicleta Honda CBX 250, placa DZU-4864, ano 2008, foi apreendida e
encaminhada ao Pátio do Ciretran de Guarujá, em decorrência de documentação
irregular; b) que, no início de 2012, contratou serviços profissionais de empresa de
vistoria automotiva para regularização da documentação; c) que, entretanto, ficou
constatada a inviabilidade de regularização, pois o chassi havia sido picotado por
engano pela 2a ré (Líder Leilões); c) que, em razão desse fato, ingressou com ação de
obrigação de fazer contra o Estado, obtendo procedência de seu pedido para que a
primeira ré providenciasse um novo chassi (sem ônus para o autor); d) que a
motocicleta ficou sem uso por mais de 18 meses por culpa dos réus, sofrendo
desvalorização. Alude à ocorrência de danos morais (porque ficou privado do uso de
sua motocicleta) e materiais (em razão da perda de valor do bem), daí porque pede a
condenação das requeridas no pagamento de indenização.
Julgada improcedente a ação (fls. 322/328), apela o autor, com
as considerações de fls. 330/337, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 347/353.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003936-24.2013.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 3/4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É importante considerar, em primeiro lugar, que embora o autor
se refira à perda de valor do veículo, não há nos autos nenhum laudo técnico ou
documento similar que possa confirmar tal alegação, como era necessário, nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o perecimento
do bem ou a sua desvalorização não pode decorrer de simples presunção pelo exame
das fotos de fls. 205/209.
De qualquer forma, ainda que o bem tivesse sofrido algum dano
comprovado, tal não seria suficiente, por si só, para justificar a procedência da ação.
É que o veículo, no caso, foi apreendido por falta de
licenciamento, e não consta que essa infração tenha sido regularizada, com
consequente pagamento das multas, IPVA, taxas e despesas de remoção e estadia,
ou seja, não há prova de que o autor preenchia os requisitos legais para retirada
do bem, e que só não conseguiu concretizar essa providência, em razão do equívoco
cometido pela Administração (ou pela empresa de leilões).
O que se percebe, na verdade, é que a motocicleta foi apreendida
em 25/10/2011, e o autor só foi procurá-la em janeiro de 2012. Na ocasião, obteve
informação de equívoco no picote do chassi, e ingressou com ação judicial, obtendo a
regularização. Mas, agora, aproveitando-se da falha administrativa tenta contornar a
situação gerada pela infração (falta de licenciamento) para receber o valor líquido do
bem (por suposto perecimento), sem pagamento das multas, impostos e taxas
devidas, o que, evidentemente, é descabido.
Note-se que, depois da remarcação do chassi, em 11/07/2014 (fl.
192), já estando o veículo disponível no pátio do Detran, a partir de 14/07/2014 (fl.
191), o autor poderia ter solicitado sua retirada, mediante regularização do
licenciamento, com o pagamento dos débitos pendentes, e a partir daí providenciar
laudo automotivo para comprovação de eventuais danos de conservação, mas optou
pela não regularização, o que tornou o veículo disponível para leilão, nos termos do
artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, daí o reconhecimento de improcedência
do pedido, inclusive em relação aos danos morais.
O sentimento de irritação, aborrecimento e frustração do autor,
em decorrência do episódio em questão, se incluem dentre aquelas reações naturais às
agressões do meio social, e que infelizmente - precisam ser tolerados em benefício de
todo sistema e da segurança jurídica, não justificando compensação pecuniária a
título de dano moral, principalmente porque, no caso, ele ficou impedido de usar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4003936-24.2013.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 4/4
motocicleta não só porque ocorreu o problema com o chassi, mas também porque o
veículo não foi regularizado, ou seja, não houve licenciamento, nem pagamento dos
débitos de multas, impostos e taxas, o que impedia a liberação.
Ademais, conforme ensinamento doutrinário, “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo” (SÉRGIO CAVALIERI FILHO, in “Programa de
Responsabilidade Civil”. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 86-87).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando os
honorários advocatícios devidos pelo autor em mais cinco por cento, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3o do art. 98, do
mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator